Tribunal: TJSP
Processo: 1028804-21.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO DITO NÃO PACTUADO – Pretensão ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica, repetição dobrada e indenização por dano moral - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo que se tratou de venda casada, determinando restituição dobrada dos valores pagos, sem indenização – Insurgência por ambos – Acolhimento apenas do recurso do banco – Arguição

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO DITO NÃO PACTUADO – Pretensão ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica, repetição dobrada e indenização por dano moral - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo que se tratou de venda casada, determinando restituição dobrada dos valores pagos, sem indenização – Insurgência por ambos – Acolhimento apenas do recurso do banco – Arguição da autora de que não contratou o seguro que esbarra no contrato autônomo apresentado pelo banco e que previa desconto do prêmio em sua conta concorrente de forma mensal – E não se tratou de venda casada, já que o prêmio não foi financiado com o crédito de empréstimo que tomou naquela oportunidade – Contratação, portanto, reconhecida como válida, podendo cancela-la a qualquer tempo junto ao banco – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão – Ônus da sucumbência a cargo da autora, com honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa e execução condicionada à perda da condição de necessitada – Consequentemente, seu recurso fica prejudicado – Recurso do banco provido, nos termos do presente acórdão.*